Tribunal: TJDFT
Processo: 0757558-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. AFASTAMENTO REMUNERADO. ESTUDO. EFETIVO EXERCÍCIO. GAA. GRATIFICAÇÕES. SUSPENSÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o réu a pagar à autora as parcelas de GAA enquanto a parte esteve em licença para estudo, no período de abril/2019 a dezembro/2021, na importância de R$ 10.858,91 (dez mil, oitocentos e cinquenta e oito reais, noventa e um centavos), em quantia a ser corrigida monetariamente pela SELIC (art. 30 da Emenda Constitucional no 113/2021) desde cada vencimento. Sem juros de mora, pois já computados na SELIC. Argumenta que a recorrida não faz jus à percepção da gratificação em comento uma vez que se encontra em Afastamento Remunerado para Estudos, - ARE, não havendo previsão de pagamento da gratificação para os profissionais da carreira de Magistério Público do Distrito Federal que estejam afastados nos termos do art. 12, §3o, da Lei 5.105/2013.
3. A recorrida, por ocasião das contrarrazões, afirma que a Lei 5.105/2013 e a Lei Complementar no 840/2011 dispõem categoricamente a garantia de remuneração do cargo percebida no ato do afastamento durante o período de afastamento, o que não foi observado pela parte recorrente, a qual, a partir de abril de 2019, mediante ato arbitrário e ilegal, suprimiu o pagamento da gratificação, sob alegação de que o pagamento da gratificação seria vinculado a atuação e local do serviço. Requer, ao final, a manutenção da sentença.
4. Os artigos 12, § 3o, da Lei no. 5.105/2013, e 161 da Lei Complementar no. 840/2011 estabelecem a possibilidade de afastamento remunerado para realização de cursos de mestrado ou de doutorado ao servidor integrante da carreira Magistério Público do Distrito Federal.
5. O afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado como efetivo exercício (artigo 165, inciso V, alínea d, Lei Complementar no. 840/2011).
6. O conceito de efetivo exercício, na forma do artigo 165 da LC 840/11, compreende as férias, as ausências previstas no artigo 62, as licenças, o abono de ponto, os afastamentos, sendo devida, nesses períodos, a remuneração, incluídas as gratificações a que faz jus o servidor.
7. Consiste a GAA – Gratificação de Atividade de Alfabetização de acréscimos incidentes sobre o vencimento, integrando, portanto, a remuneração do cargo ocupado pelo servidor, a qual deve ser paga durante as licenças e afastamentos de efetivo exercício. Assim, ilegal a suspensão ou desconto dessas gratificações durante férias, afastamentos e licenças, razão pela qual, cabível o pleito da parte autora.
8. A recorrida faz jus ao recebimento da GAA, pois, foi autorizado o seu afastamento para realização de curso de Mestrado Acadêmico em Psicologia, nos termos da LC 840/2011, em fevereiro de 2019, sob a égide da Lei Distrital 5.105/2013, que em seu art. 12, § 3o garante, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.